Tribunal: TJSP
Processo: 2246098-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DETERMINAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DA JANELA DO IMÓVEL VIZINHO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO NO CONDOMÍNIO EM QUESTÃO – MATÉRIA DE MAIS AMPLA INDAGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2246098-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ELISABETE MELO DA SILVA, é agravada TERESINHA
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246098-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): ELISABETE MELO DA SILVA
AGRAVADO(S): TERESINHA FERREIRA DA ISLVA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE
SANTANA 9a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.812
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL

DETERMINAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO
DA JANELA DO IMÓVEL VIZINHO

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A
CONSTRUÇÃO NO CONDOMÍNIO EM
QUESTÃO MATÉRIA DE MAIS AMPLA
INDAGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento manejado contra a
decisão
reproduzida a fls. 106/107 que, em ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, foi
concedida em parte a tutela para determinar a retirada do muro com o fim de
desobstruir as janelas do imóvel da autora.
Busca
a
agravante
a
reforma
do
pronunciamento, alegando, em suma, que não estão presentes os
pressupostos da liminar, devendo ser revogada. Afirma que os requisitos
para a construção foram observados. Pugna, pela suspensão dos efeitos da
liminar.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 113) e com resposta a fls. 116/119.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer

cumulada com pedido de indenização por dano material e moral em virtude
de edificação, por parte do réu, de muro que limitou a utilização da janela
que existia anteriormente.
Em sede de cognição sumária, havia,
mesmo, base para a determinação ora vergastada, tendo em linha de conta os
requisitos necessários à construção e os reflexos negativos potencialmente
previsíveis no imóvel vizinho.
Ainda
que
a
matéria
enseje
mais
aprofundada investigação, por ora é de rigor.
Não é possível nesta etapa, afastar a
possibilidade, de modo que a manutenção da liminar, até pronunciamento do
Juízo, é medida aconselhável.
Nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR